Tribunal: TJDFT
Processo: 0752791-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752791-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA FLORENCIO, PATRICIA FLORENCIO AGRAVADO: IBRAHIN BEZERRA, ANTONIO BELARMINO BEZERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 22294796), interposto por Mônica Florêncio e Patrícia Florêncio em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0718555-70.2019.8.07.0007, movido por Ibrahin Bezerra e Antônio Belarmino Bezerra, determinou a alteração da classe processual para Cumprimento de Sentença, intimou as Agravantes para o pagamento do débito no valor proposto pelos Agravados e autorizou medidas constritivas caso não ocorra o pagamento, nos termos seguintes: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte autora, para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa e de honorários advocatícios. Liquidação de Sentença por Arbitramento. Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. ID 77661350. Intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalto que serão presumidas válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos e que não forem pessoalmente recebidas pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, em observância ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. (...) Caso não ocorra o pagamento, promova-se a inclusão do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, conforme o artigo 782 combinado com o artigo 771, observado o prazo de caducidade de 05 (cinco) anos. Outrossim, a fim de imprimir efetividade e celeridade ao presente processo expropriatório, conferindo sua razoável duração, expeça-se ofício, por meio eletrônico - SISBAJUD, dirigido ao Banco Central, requisitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam estes bloqueados até o limite do valor do débito, incluindo aqueles decorrentes de eventual multa, honorários advocatícios e reembolso de custas adiantadas processuais e outras despesas processuais existentes, se for o caso. Em sendo infrutífera a diligência, em ato contínuo, proceda-se à pesquisa pelo sistema RENAJUD acerca de eventual bloqueio administrativo de veículo(s) automotor(es) pertencente(s) ao acervo patrimonial do(a)(s) devedor(a)(s). Caso seja positivo o resultado da pesquisa, defiro desde já que seja efetivada junto ao sistema RENAJUD a PENHORA e o bloqueio administrativo do veículo (licenciamento e transferência). Com a juntada aos autos do espelho da consulta RENAJUD, certificando-se assim a penhora realizada, cumpridos assim os requisitos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil, fica dispensada a lavratura do respectivo termo. Expeça-se mandado de avaliação e intimação da penhora e da avaliação a ser cumprido no endereço indicado no RENAJUD ou do executado. Não sendo localizado o veículo, o credor deverá ser intimado a indicar o endereço de localização do bem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de desconstituição da penhora. Caso o veículo seja encontrado, expeça-se ofício ao credor fiduciário, para que informe a este juízo a situação do contrato do referido veículo, cujo responsável é o executado, indicando os valores que já foram pagos e o valor atual do saldo devedor do contrato de financiamento. Fica desde já intimado também da penhora sobre os direitos do executado.” (Id. 77719152 na origem) Em síntese, as Agravantes relatam que o pedido deduzido no processo de conhecimento foi julgado parcialmente procedente para condená-las ao pagamento de indenização aos ora Agravados proporcional ao valor de mercado do aluguel, cujo valor deveria ser apurado em sede de liquidação de sentença. No entanto, a r. decisão agravada acolheu de plano o pedido de cumprimento de sentença para determinar o pagamento do valor indicado na planilha apresentada pelos Agravados, fruto de unilateral pesquisa de mercado, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório quanto ao referido valor. Apontam risco de dano grave ou de difícil reparação em razão da incidência de encargos decorrentes do não pagamento e da autorização das medidas constritivas, e requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada para continuidade do procedimento de liquidação de sentença. Preparo comprovado - Id. 22294800. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem as Agravantes o efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determina a intimação para o pagamento do débito e autoriza medidas constritivas. Em exame superficial exame do processo de conhecimento que originou o título judicial, percebe-se que os Autores (ora Agravados) defendiam a tese de que o pagamento de indenização pelo uso exclusivo de imóvel de uso comum deveria ser no percentual de 1% previsto na Lei no 9.514/97, a título de taxa mensal de ocupação. Subsidiariamente, apresentaram pesquisas de mercado referentes ao aluguel e venda de imóveis na região (Id. 51159641, Id. 51159669, Id. 51159693, Id. 51159709, Id. 51159735, Id. 51159760, Id. 51159778 e Id. 51159785). Por sua vez, as ora Agravantes (rés) pleitearam na contestação que a indenização tivesse por base o valor médio de aluguel na região, e apresentaram pesquisa de mercado com média de valor locativo inferior aos indicados pelos Agravados (Id. 62962882). Portanto, havia controvérsia não apenas quanto aos parâmetros de fixação da indenização, quanto ao valor do aluguel médio de imóveis na região. Na sentença (Id. 72072312 na origem), foi adotado o valor de mercado do aluguel do imóvel como parâmetro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, in verbis: “A questão do valor da indenização, de outro lado, não deve seguir a regra do artigo 37-A da Lei 9.514/97, como apontado pelas rés. De fato, à relação jurídica existente entre as partes não se aplica as regras previstas à regulamentação do sistema de financiamento imobiliário, não se tratando o caso da chamada "taxa de ocupação". O valor da indenização deverá refletir o valor de mercado do aluguel do imóvel, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Com a verificação do valor de mercado do aluguel, se poderá definir, de forma justa, qual o proveito econômico das rés, com o uso exclusivo do imóvel. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: a) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização aos autores pelo uso exclusivo do imóvel localizado na QNE 30, Lote 3, Taguatinga Norte/DF, CEP 72.125-300, proporcional ao valor atual de mercado do aluguel, tendo como termo a quo a data da citação neste processo (da primeira devedora solidária) e termo ad quem a data de eventual desocupação do imóvel. Esse valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e terá que ser definido como data de vencimento/pagamento o quinto dia útil do mês subsequente ao da fruição do imóvel. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 12% ao ano, a partir do vencimento; b) definir que será cabível ao autor Ibrahin Bezerra o percentual de 41,67% (quarenta e um vírgula sessenta e sete por cento) e ao autor Antônio Belarmino Bezerra o percentual de 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento), sobre o valor do aluguel. c) autorizar a compensação das despesas proporcionais de IPTU/TLP sobre o imóvel, comprovadamente pagas pelas rés, no percentual proporcional à titularidade dos autores sobre o imóvel. Mas essa compensação não será possível, caso esses valores sejam considerados no inventário, como dívidas no espólio, a fim de se evitar o "bis in idem". Resolvo, por conseguinte, o mérito do processo, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno os autores, na proporção de 30% (trinta por cento) e as rés, em 70% (setenta por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre a condenação, a ser apurada em liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 2o). Contudo, como os autores são beneficiários da justiça gratuita, com relação a eles, suspendo a obrigação de pagamento, com fundamento no artigo 98, § 3o, do CPC.” No entanto, a MM. Juíza a quo acolheu de plano o pedido de cumprimento de sentença dos Agravados como “obrigação de pagar quantia certa” e determinou o pagamento do apurado na pesquisa de mercado por eles apresentada, no valor médio R$ 4.266,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais) (Id. 77719152 na origem). Cumpre ainda destacar que o valor defendido pelos Agravados tomou por base majoritariamente os anúncios de dezembro de 2019, já apresentados na inicial (Id. 77661352, Id. 77661353, Id. 77661354, Id. 77661356 e Id. 77661358). Portanto, tenho por verossímil a alegação de cerceamento de defesa. Por outro lado, o perigo da demora decorre dos imediatos efeitos legais da intimação para pagamento do débito, bem como das medidas constritivas já autorizadas. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora